Tribunal: TJES
Processo: 0008499-97.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
008499-97.2018.8.08.0048

APTE :
T
HAYANE TENENTE DA SILVA GOMES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - T
ER EM DEPÓSITO
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS SUBJETIVOS – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO A LUZ DA NORMA DO ART. 85 E PARÁGRAFOS DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
A pena fixada reconheceu
o tráfico privilegiado nas circunstâncias em que foi apreendida a substância apreendida,
bem como pela primariedade da acusada.

3.
A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

4 –
A aplicação da verba honorária deve ser aquilatada pela análise do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, considerando-se o local de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo e o labor desenvolvido no feito, impondo-se, no presente caso, a majoração da verba.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008499-97.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAYANE TENENTE DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
THAYANE TENENTE DA SILVA GOMES
não se conformando com a
sentença
que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo.

Em suas razões a defesa sustenta a necessária reforma da sentença, devendo ser desclassificada a conduta d
a
recorrente para o uso de drogas; que
a
recorrente não exerce a traficância e, por fim, que deve ser f
ixados honorários em favor da advogada em detrimento do Estado
.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls.88/91.

A Procuradoria de Justiça requereu a
manutenção da sentença, conforme parecer no evento de número
3224323
.

Eis o breve relatório.

Vitória- ES,
0
9
de
s
etembro
de 20
22
.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
008499-97.2018.8.08.0048

APTE :
T
HAYANE TENENTE DA SILVA GOMES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por
THAYANE TENENTE DA SILVA GOMES
não se conformando com a
sentença
que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo.

Em suas razões a defesa sustenta a necessária reforma da sentença, devendo ser desclassificada a conduta d
a
recorrente para o uso de drogas; que
a
recorrente não exerce a traficância e, por fim, que deve ser f
ixados honorários em favor da advogada em detrimento do Estado
.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls.88/91.

A Procuradoria de Justiça requereu a manutenção da sentença, conforme parecer no evento de número 3224323.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Transcrevo o que consta na representação edificada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

[...] “Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de abril de 2018, por volta das 16 horas, em sua residência, localizada na Rua Castro Alves (Itamaraju), nº 318, esquina com a Rua Boa Esperança, Bairro Jardim Carapina, Serra-ES, a denunciada, acima qualificada, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e sete buchas da droga conhecida como “maconha”, além de duas porções maiores e um tablete, da mesma droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de novecentos gramas (Auto de apreensão fl. 20 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 21)

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

Segundo a sentença:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia do Ministério Público para
CONDENAR

a

ré

THAYANE TENENTE DA SILVA GOMES

pela prática do crime

previsto

no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

.

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Primeiramente, a respeito da materialidade do delito, devo ressaltar a conjugação da substância e objetos apreendidos, nos termos do auto de
apreensão (fls.
20
do IP), auto de constatação provisório (fls.
21/22
do IP), Boletim de ocorrência (fls. 12/13 do IP) e relatório conclusivo da autoridade policial,
bem como do laudo
Toxicológico definitivo
de
fls.
57/58
.

Quanto a autoria, entendo por destacar que os objetos foram apreendidos dentro da residência da acusada, conforme destacado pelo depoimento dos policiais, em síntese:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE são policiais da patrimonial para verificar um furto e verificaram uma movimentação estranha na residência da acusada; que populares da região" a boca miúda" disseram que ali funcionava tráfico de drogas; SE DIRIGIRAM AO endereço citado; que perceberam movimento estranho típico de tráfico de drogas; que ficaram um certo tempo no local observando; que foram até a residência e abordaram a acusada; que salvo engano o avô da acusada autorizou a entrada na casa; que ao entrarem acharam no quarto da acusada a droga apreendida e que foi o policial Eduardo quem encontrou a droga; que salvo engano, a acusada disse que era para uso próprio; que a porta da casa já ficava na calçada e viram pessoas entrando e saindo do local; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls. 13/14 do IP. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que salvo engano a quantidade de drogas apreendidas passou de um quilo; que perguntado acerca das pessoas que visualizou entrando e saindo da casa respondeu que geralmente em bocas de fum
o
as pessoas saem com as droga
s
escondidas; que perguntado como sabia o que as pessoas pegavam, respondeu que em razão das entrevistas que fizeram com pessoas da comunidade; que perguntado se foi encontrado algo com a acusada, respondeu que vinham as pessoas entrando e saindo da casa; que o celular da acusada foi encaminhado para perícia e que não sabe resultados. [...]”
(ANTONIO MARCELO DE SOUZA – Folha 44)

O resumo da prova testemunhal em desfavor da acusada corrobora o descrito na peça vestibular já que
EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA e ANTONIO MARCELO DE SOUZA
–
Policiais Civis

que realizaram a prisão em flagrante da ré
–
ouvidos perante a Autoridade Policial, 11/14, narraram que em cumprimento a ordem de serviço de apuração de crime contra o patrimônio, tomaram conhecimento de que na Rua Itamaraju, uma pessoa conhecida como Thayane estava comercializando entorpecentes no local. Ao chegar no local, realizaram entrevistas e moradores informaram que de fato a ré comercializava entorpecentes na localidade. Diante do exposto, realizaram campana no local e verificaram intensa movimentação, típica de tráfico, com usuários indo até a casa da denunciada e em seguida pegando algo com ela e em seguida entregava algo. Realizada abordagem e procedida a busca os Policiais localizaram no quarto da ré THAYANE 16 buchas de maconha, duas porções maiores e uma barra pesando aproximadamente 900 gramas de maconha, além da quantia de R$842,00 em espécie e um aparelho de telefonia móvel da marca Motorolla.

Esses depoimentos prestados perante a autoridade policial, como dito, foi corroborado por seu depoimento perante o juiz de primeiro grau.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito, t
ransportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,
o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de t
er em depósito
e, de igual forma, o
“guardar”,
ambos
se amolda
ndo
ao contexto legal.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, m
as, de igual forma, da quantidade de substância apreendida e, ainda, pela intensa movimentação de pessoas em local conhecido como região de traficância
.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas aliada com o depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia,
não sendo acolhida a hipótese de desqualificação para o uso, a luz do art. 28 do diploma legal repressor.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo d
a
recorrente com as substâncias apreendidas bem como os demais artefatos,
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
,
a despeito da sua alegação de posse para consumo próprio.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte seja na fixação da pena base, valorada em consonância com o entendimento do STJ
1
, bem como a pena intermediária, sem máculas, t
endo resultado na pena definitiva de 0
1
(u
m
) anos e
08
(dez) meses
de reclusão
em definitivo,
por considerar a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
e
m razão da primariedade e da ausência de provas quanto a integração de atividades criminosas ou organização destinada a esses fins.

Q
uanto a majoração da verba honorária, e
m re
speito os argumentos invocados, entendo que
esta temática possui entendimento pacífico nesta Egrégia Câmara, tendo, em recente posicionamento, se fixado que:

[...] Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.[...]

TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180059534, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

N
o mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9º, DO CPB MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, ART. 77 DO CP ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - APELO IMPROVIDO. 1) 2) 3) 4) 5) Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 6) Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130001271, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Desta forma, verifico a prestação dos servidos da recorrente no distrito da culpa, tendo sido nomeada em 2018, tendo apresentado defesa preliminar, realizado três audiências, sendo a causa de baixa complexidade e sentenciado em 2021, apresentado recurso em favor da acusada, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º, fixo honorários em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
a ele DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
somente para majorar a verba honorária.

É como voto.

1
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. [...
]
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
008499-97.2018.8.08.0048

APTE :
T
HAYANE TENENTE DA SILVA GOMES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - T
ER EM DEPÓSITO
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS SUBJETIVOS – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO A LUZ DA NORMA DO ART. 85 E PARÁGRAFOS DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
A pena fixada reconheceu
o tráfico privilegiado nas circunstâncias em que foi apreendida a substância apreendida,
bem como pela primariedade da acusada.

3.
A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

4 –
A aplicação da verba honorária deve ser aquilatada pela análise do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, considerando-se o local de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo e o labor desenvolvido no feito, impondo-se, no presente caso, a majoração da verba.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 21/09/2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.